Tribunal: STF
Processo: MS 20811
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-15
Data de publicação: 1988-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE.
QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS DE
REQUERIMENTO DE DESTAQUE.
PEDIDO JULGADO PREJUDICADO, POR SE REFERIR AO PROCESSAMENTO DE
IMPUGNAÇÃO OFERECIDA A DECISÃO DA MESA, EM ESTÁGIO JA SUPERADO DOS
TRABALHOS DA ASSEMBLÉIA, QUE JA APROVOU O PROJETO, EM SEGUNDO
TURNO DE VOTAÇÃO.